Tribunal: TJES
Processo: 5016406-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016406-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MATEUS LIMA MOREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO MOTIVADA POR OMISSÃO DE OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A TERCEIRO (PAI DO CANDIDATO). AUSÊNCIA DE DOLO COMPROVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. RESERVA DE VAGA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, no mandado de segurança impetrado por candidato contraindicado em fase de investigação social de concurso público para ingresso na Polícia Militar, deferiu medida liminar para reintegrá-lo ao certame. A eliminação decorreu de suposta omissão de informações no formulário de investigação, referentes a ocorrências policiais envolvendo seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contraindicação do candidato em fase de investigação social, por omissão de ocorrências relativas a terceiro (pai do candidato), é válida à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade; (ii) estabelecer se a concessão de medida liminar pode assegurar a reintegração plena ao concurso ou deve se limitar à reserva da vaga até o trânsito em julgado da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 3.196/78, art. 9º, XI) autoriza a exigência de idoneidade moral e conduta irrepreensível como requisitos para ingresso na Polícia Militar, legitimando a realização de investigação social.

A jurisprudência reconhece a discricionariedade da Administração na avaliação da conduta social do candidato, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo viável o controle judicial em caso de arbitrariedade ou abuso.

A contraindicação do candidato, com base apenas na omissão de registros envolvendo seu genitor, sem comprovação de dolo, revela-se desproporcional, sobretudo diante da inexistência de qualquer fato desabonador em relação à conduta pessoal do próprio impetrante.

A omissão justificada e a ausência de dolo afastam a caracterização de má-fé ou de inaptidão moral, não sendo legítima a exclusão com base em conduta de terceiro, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

A jurisprudência pacífica determina que, em hipóteses sub judice, deve ser assegurada apenas a reserva da vaga ao candidato, até o trânsito em julgado da decisão judicial, sendo vedada a nomeação ou posse antes desse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato de concurso público por omissão de informações relativas a terceiros no formulário de investigação social exige comprovação de dolo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conduta de familiares não pode ser automaticamente imputada ao candidato para fins de contraindicação em concurso público, salvo demonstração de vínculo direto e consciente com os atos investigados.

Em caso de reintegração judicial ao concurso público, a medida liminar deve limitar-se à reserva da vaga até o trânsito em julgado, permitindo a continuidade do candidato nas etapas subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XLV, e 144; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 67.472, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2023, DJe 21.09.2023; TJSP, Ap. Cív. 1078453-27.2023.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 21.10.2024; TJES, AI nº 5010547-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no mandado de segurança n. 5040140-80.2024.8.08.0024, impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA
, em virtude de ato coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual deferiu a medida liminar para determinar a reintegração do autor ao concurso.

Em suas razões recursais (ID 10411201), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz: (i) impropriedade da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória; (ii) legalidade do ato administrativo, diante da vinculação ao edital; (iii) perigo de efeito multiplicador; (iv) possibilidade de exigência de idoneidade moral para servidores de segurança pública; (v) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão vergastada, com a revogação da liminar concedida.

Decisão ID 10603168, por intermédio da qual foi deferida em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 11253515) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente, destaco que o erro no nome do agravado - cometido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na petição de interposição do recurso (ID 10411201) -, não impede o exame do feito, na medida em que houve apenas a indicação errônea do nome do recorrido na referida peça. Isto é, como o cadastramento do recurso se deu de forma correta, houve regular intimação e exercício do contraditório, de forma que inexiste prejuízo às partes; sendo certo que as razões recursais são aplicáveis à hipótese.

No caso, tem-se que o agravante foi tido como não recomendado em investigação social para concurso público, em virtude de suposta omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS), considerando que teria deixado de relatar as ocorrências 32557144 e 44424471 (ID 51489808), que envolvem seu pai.

Registro que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. Senão, vejamos o que dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] XI – ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

A partir da referida previsão, concluiu-se que a lei pode realmente instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública; entretanto, ficam vedadas eventuais valorações desarrazoadas, como por exemplo, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

A esse respeito, ressalto que, conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado que,
“via de regra, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública”
(STJ; AgInt-RMS 67.472; Proc. 2021/0305789-5; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 12/09/2023; DJE 21/09/2023).

Sobre o tema, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Ocorre que, a exclusão do agravado do certame na fase de investigação social, motivada pela circunstância de não ter prestado informações acerca de potenciais ilícitos praticados pelo seu genitor, se mostra desarrazoada. Nesse toada, vejamos trecho do documento de ID 51489810, que trata da decisão que indeferiu o recurso administrativo e manteve a contraindicação do agravado na Etapa de Investigação Social:

[...] Em síntese, por ter sido constatado que o candidato omitiu no Formulário de Investigação Social (FIS) o envolvimento de seu pai, SD QPMP-C RR EVERALDO COUTINHO MOREIRA, RG 17.182-8/NF 866559, com ilícitos.

[...] Nos concursos de ingresso à Polícia Militar do Espírito Santo, a etapa da Investigação Social possui como principal escopo a análise mais ampla do padrão de comportamento dos candidatos, verificando se a conduta moral e social adotada por eles no decorrer da vida apresenta-se compatível com a complexidade e peculiaridades da carreira policial militar. Nessa seara, para os agentes públicos que atuam
strictu sensu
em nome do Estado, atributos como lisura, probidade e retidão são essenciais.

[...] No que diz respeito à omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS), cabe destacar que, durante a palestra que tratou sobre o preenchimento do FIS, todos os candidatos foram devidamente orientados a conversarem com seus familiares (principalmente os mais próximos) e verificarem se possuíam algum tipo de ocorrência policial ou ação judicial (independentemente de ter sentença transitada em julgado).

Ademais os candidatos também foram incessantemente orientados de que a omissão de dados relevantes para os levantamentos da etapa da Investigação Social poderia acarretar na sua contraindicação/não recomendação, conforme previsto no Edital de Abertura do Concurso Público. [...]

Por conseguinte, considerando que a contraindicação se deu apenas em virtude da suposta omissão no formulário preenchido pelo impetrante, no qual teria deixado de relatar as ocorrências que envolveram seu genitor, entendo por adequada a decisão que deferiu a liminar em favor do recorrido.

Isso porque, não há qualquer indício nos autos de que o próprio candidato tenha se envolvido na prática de condutas criminosas ou ilícitas, muito menos de que tenha eventualmente sido conivente com as ações do seu genitor.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que a reprovação em decorrência de condutas desabonadoras de familiares do candidato ou mesmo omissão sobre infrações potencialmente cometidas por seus parentes, revela-se desarrazoada:

APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidata ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2ª Classe.
Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social, motivada por ambiência criminosa e omissões no Formulário. Sentença que julgou improcedente o pedido que visava a anulação do ato de exclusão da autora e indenização por danos morais.
Insurgência recursal limitada ao pedido de anulação da reprovação.
Inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico. Condutas de familiares não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Não caracterizada a ocultação dolosa de informações. Anulação do ato de exclusão.
Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1078453-27.2023.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

APELAÇÃO – Concurso Público – SOLDADO PM 2ª CLASSE – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
Reprovação na fase de investigação social – Reprovação em decorrência de condutas desabonadoras de familiares e omissão sobre boletim de ocorrência tendo como investigado o seu padrasto, seu tio e o seu primo – Pretensão de afastar sua inaptidão – Admissibilidade – Exclusão do certame desarrazoada – Ofensa ao princípio da legalidade – Inexistência de antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que possam indicar incompatibilidade do candidato com os princípios policiais militares
– Circunstâncias informadas pelo candidato –
Inexistência de ocultação dolosa de informações no formulário de investigação social – Atos praticados por terceiros não podem prejudicar o candidato – Precedentes – Exclusão desprovida de motivação e impregnada de alto grau de subjetividade de julgamento, infringindo os princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público
– Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1039050-17.2024.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2024; Data de Registro: 03/10/2024)

Como se extrai, a inexistência de ocultação dolosa de informações no formulário de investigação social, associada ao fato de que atos praticados por terceiros não podem prejudicar o candidato, faz com que deva ser considerada indevida a contraindicação do candidato.

No caso concreto, a narrativa do impetrante (ID 51488976), no sentido de que não tinha conhecimento dos atos supostamente praticados por seu pai, inclusive por um destes ter ocorrido em data anterior à sua maioridade, revela-se coerente.

Da mesma forma, indica que indagou seu genitor acerca de eventuais informações que devesse indicar no formulário de investigação social, todavia, teria recebido a informação de “
que NÃO haviam ocorrências em seu nome e que, como, este impetrante, não tem acesso a qualquer tipo de pesquisa de ocorrências policiais, o mesmo impetrante acreditando na palavra de seu genitor prossegui com o devido preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS)
”.

Portanto, considerando que a omissão foi justificada, inclusive em virtude da ausência de indícios de que tenha se dado de forma dolosa, e, ainda, o fato de que o candidato não pode ser reprovado em investigação social por fatos desabonadores praticados por terceiros, deve ser mantida a decisão originária.

Em tempo, a despeito de correto o deferimento da liminar na origem, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sido firme ao esclarecer que em situações como a em análise, deve haver apenas a reserva da vaga, até o trânsito em julgado:

[...] 2.
Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga
. [...] (Data: 26/Apr/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5010547-49.2022.8.08.0000; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

[....] 1.
A continuação nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, o candidato terá direito apenas à reserva de vaga
, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ. (Data: 21/Jun/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5002751-70.2023.8.08.0

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

para
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para restringir a liminar a assegurar a reserva da vaga, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, permitindo a participação do candidato nas demais etapas do concurso
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58502004082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.